Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-64.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e dano qualificado (artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, consistentes nos depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e dano qualificado (artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, consistentes nos depoimentos das testemunhas (sua mãe e policiais militares que atenderam a ocorrência) – Maus antecedentes e reincidência reconhecidos na sentença, que se mantém – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos em consonância com a Súmula 588 do C. STJ – Regime prisional inicial semiaberto que se mantém, uma vez que o réu possui maus antecedentes e é reincidente – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000005-64.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante EMERSON
BATISTA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
2
VOTO No 1592
APELAÇÃO No 0000005-64.2018.8.26.0366
COMARCA: Mongaguá 1a Vara Judicial
APELANTE: Emerson Batista Costa
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Andrea Aparecida Nogueira Amaral
Roman
APELAÇÃO – Ameaça e dano qualificado (artigos 147, caput, e
163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, na forma
do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal)
Pedido de
absolvição

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas Declarações da vítima prestadas de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção,
consistentes nos depoimentos das testemunhas (sua mãe e policiais
militares que atenderam a ocorrência) Maus antecedentes e
reincidência reconhecidos na sentença, que se mantém

Descabimento da substituição da reprimenda privativa de
liberdade por restritivas de direitos em consonância com a Súmula
588 do C. STJ Regime prisional inicial semiaberto que se
mantém, uma vez que o réu possui maus antecedentes e é
reincidente RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
EMERSON BATISTA COSTA contra a r. sentença de fls. 176/180, cujo relatório
se adota e que o declarou o incurso nos artigos 147 e 163, parágrafo único,
inciso III, todos do Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 204/210) alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
3
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Assevera que não ameaçou a ofendida, explicando que
suas palavras foram proferidas em meio à uma discussão, num momento de
raiva. Ou seja, não restou configurada a vontade, a intenção livre e consciente
de aterrorizar a vítima. Afirma que voltou a conviver com a ofendida, o que
só demonstra que não a ameaçou. Requer, pois, sua absolvição nos termos do
art. 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja
este o entendimento, pleiteia o redimensionamento da pena. Pleiteia que a
pena-base seja fixada no mínimo, uma vez que a condenação utilizada para
caracterização dos maus antecedentes foi extinta em 29/09/2015. Afirma que
não é legítimo considerar como maus antecedentes condenações criminais
cuja extinção ocorreu em data posterior à data do fato. Pede, também, que
seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do
Código Penal, uma vez que a vítima estava separada do ora apelante, e
residindo com seus genitores. Por fim, pede que a pena privativa de liberdade
seja substituída por restritiva de direitos ou, que lhe seja concedida a
suspensão condicional da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
213/218).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 225/233).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
4
Consta da denúncia que, aos 07 de agosto de 2018,
por volta das 22h, na Rua José Jacinto de Almeida, n° 57, balneário Itaguaí,
na Cidade e Comarca de Mongaguá, o ora apelante Emerson Batista Costa
ameaçou a companheira, M. C. da S., por palavra, de causar-lhe mal injusto e
grave. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar
acima descritas, o ora apelante Emerson deteriorou o veículo VW-Parati,
placas EEF-5194 São Paulo/SP, viatura pertencente à Polícia Militar do
Estado de São Paulo e, portanto, patrimônio público estadual.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim
de ocorrência (fls. 10/12), pelo laudo pericial (fls. 155/156) e pela prova oral
colhida.
A autoria é inconteste.
Interrogado em juízo, o réu informou que, na época
dos fatos, fazia uso de álcool e “crack”. Declarou que não ameaçou a
ofendida, mas admitiu ter quebrado o vidro da viatura policial, justificando
sua ação por estar alterado. Explicou que, quanto à suposta ameaça, disse que
“já tinha tombado oito”, referindo-se aos anos que passou na prisão.
Por outro lado, a vítima M. C. da S. narrou em juízo
que, no dia dos fatos, o réu tinha usado drogas e estava vendendo tudo o que
havia em casa. Explicou que estava grávida e como estava com medo abrigou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
5
se na casa de sua mãe. Ocorre que o réu, muito agressivo, foi procurá-la,
querendo que voltasse para casa. Disse que ficou com medo de sua atitude,
mas negou que ele a tivesse ameaçado. Confirmou que é sua a assinatura
aposta no depoimento que concedeu na delegacia de polícia, mencionando
que de fato o réu a ameaçou dizendo que iria “pegá-la” e quebrar tudo, caso
não o acompanhasse. Informou que o acusado deu muito trabalho aos
policiais e quebrou o vidro da viatura. Disse que voltou a residir com o
acusado, que não mais fez uso de entorpecentes após o nascimento de seu
filho mais novo, retornando a trabalhar.
Importante ressaltar que em seu depoimento colhido
em sede policial, ainda sob o calor dos fatos, a vítima declarou que o réu “lhe
ameaçou de morte caso não votasse para a casa e caso chamasse a polícia”
(fls. 06).
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
6
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Mas no caso dos autos, a palavra da vítima foi
amparada pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a
ocorrência na data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
7
A testemunha Felipe Cristiano Silba Ribeiro,
policial militar, afirmou que foi solicitado para atender uma ocorrência de
briga de casal. Chegando ao local dos fatos, a vítima se encontrava dentro da
residência. Explicou que os sogros do réu lhe informaram que ele estava
agressivo e queria tirar a ofendida de casa, levando-a com ele. Disse que o réu
afirmou que só sairia do local em companhia da vítima. Declarou que o réu
resistiu à abordagem e, quando já estava dentro da viatura e a caminho da
Delegacia de Polícia, ele quebrou o vidro da viatura com a cabeça e fugiu
para um manguezal. Asseverou que a vítima lhe informou que o réu a estava
ameaçando de agredi-la.
A testemunha Heridelson Francisco da Silva,
também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu
companheiro de farda, aduzindo que o réu estava bastante alterado e que tanto
a ofendida, quanto os sogros do réu estavam bastante temerosos. Afirmou que
a vítima disse que o acusado já a havia agredido anteriormente. Contou que
parecia que o denunciado estava sob efeito de drogas.
Com relação aos depoimentos dos policiais
militares, ressalta-se, por oportuno, que os mesmos não estão impedidos de
depor e seus depoimentos devem ser valorados como qualquer outro, até
porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam
de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem
interesse concreto de incriminar indevidamente o acusado, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
8
esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“A prova testemunhal obtida por depoimento de
agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do
trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras
provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996).
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e
receptação Condenação Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente em
razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).
Por fim, a informante Iara Correia, mãe da ofendida,
declarou em juízo que o réu chegou em sua casa alterado, chamando sua filha
para acompanhá-lo. Explicou que a ofendida não queria ir com ele, pois
estava com medo, mas o réu insistiu, por isso tiveram que chamar a polícia.
Afirmou que o réu não a ameaçou, mas sua filha não queria voltar para a casa
com ele, porque tinha medo de que ele a agredisse. Explicou que o réu, ao se
negar a sair do local e com a chegada dos policiais, falou que “já havia
tombado vários, não lhe custaria tombar mais um”.
Como se vê, restaram comprovadas as práticas
delitivas pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
9
Importante ressaltar que, em que pese a vítima e sua
genitora tenham afirmado que o réu não proferiu ameaças, restou claro que
isto não ocorreu. Como bem ponderou a Juíza sentenciante, “é notório que a
ofendida, que retornou a residir com o réu e dele depende financeiramente
tentou alterar a narrativa declinada na delegacia de polícia, conduta também
reproduzida por sua genitora, ouvida como informante, no intuito de
beneficiar o acusado. No entanto, após reconhecer sua assinatura no termo
de depoimento, a vítima confirmou que o denunciado a ameaçou dizendo
que iria 'pegá-la' e quebrar tudo, caso não o acompanhasse. Vale ressaltar
que a ofendida confirmou que estava amedrontada e receosa de ser agredida,
conforme também relataram as testemunhas” (fls. 178 - Grifei). E a genitora
da ofendida, por seu turno, disse que o acusado afirmou que já “havia
tombado vários, não lhe custaria tombar mais uma”.
Ademais, como já visto, segundo os policiais
militares que atenderam a ocorrência, a vítima deixou claro que o réu a havia
ameaçado.
Na hipótese vertente, a decisão condenatória veio
alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação de um
conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação do réu.
Com efeito, quanto às ameaças, a vítima, inclusive,
registrou boletim de ocorrência contra o réu (fls. 10/12), o que reforça a ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
10
de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita
pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal Comentado”, 13a
ed., RT, 2013, p. 742). Tais ameaças geraram, destarte, efetivo temor, não
havendo que se falar, outrossim, em ausência de dolo específico. Com efeito,
o escopo da ação do réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta Defesa,
o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de que a ameaça
foi proferida em um momento de briga familiar, em mero momento de ira.
Nítido frisar que a conduta de quem, no âmbito das relações domésticas,
ameaça outra pessoa de morte está longe de ser irrelevante, anotando-se que
aqui se trata de crime formal, que independe de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade, que
isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de genuíno temor, de modo que se
mostraria simplista e indevido, no caso concreto, entender que a alegação de
que tudo se passou no âmbito de uma discussão familiar, pura e
simplesmente, exclui o delito. Aliás, o fato de se tratar de delito cometido no
âmbito das relações domésticas constitui agravante capaz de exasperar a pena.
E, o fato de acusado não ter voltado a ameaçar a
ofendida e a situação ter eventualmente se apaziguado não apaga o ato ilícito
praticado.
Assim, está, mesmo, provado que o apelante
ameaçou de morte a ofendida, prevalecendo-se de relações domésticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
11
Comprovou-se, outrossim, que o réu deteriorou,
dolosamente, o veículo VW-Parati, placas EEF-5194 São Paulo/SP, viatura
pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A respeito, foi asseverado no laudo de fls. 155/156:
“Por ocasião dos exames periciais, os vestígios aparentes encontrados
localizavam-se na traseira, e eram caracterizados por fratura de todo o vidro
para-brisa traseiro”.
Os danos estão, pois, suficientemente demonstrados,
bem como o prejuízo gerado.
Em suma, os depoimentos orais colhidos ao longo
da instrução não deixaram de confirmar em juízo os danos causados bem
como as ameaças proferidas pelo apelante contra sua companheira.
Prevalece, enfim, a conclusão de que as condutas do
réu se subsumem às descritas no 147, caput, do Código Penal (ameaçou
causar mal injusto e grave a sua companheira) e à prevista no artigo 163,
parágrafo único, inciso III, também do Código Penal (pois gerou os danos
descritos no laudo de fls. 155/156).
No tocante à dosimetria, observa-se que na primeira
fase da dosagem a Magistrada sentenciante majorou as penas-base de ambos
os delitos na proporção de 1/8 (um oitavo), ressaltando que o réu “é portador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
12
de maus antecedentes, conforme a condenação nos autos de no 1615/2009, da
2a Vara Criminal de Praia Grande, cuja pena privativa de liberdade fora
extinta em 29/09/2015” (fls. 178). Realmente, de acordo com o documento de
fls. 117, o réu possui condenação criminal apta a gerar maus antecedentes.
Correta, portanto, a majoração das penas-base, as quais atingiram o montante
de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção para o delito de ameaça e, 06
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-
multa para o delito de dano qualificado.
Ressalte-se que não há que se falar na
impossibilidade de reconhecimento dos maus antecedentes quando a pena
pelo crime anterior foi extinta há mais de 02 (dois) anos. Seria inadmissível,
contrariando o princípio de individualização da pena e negando vigência ao
artigo 59 do Código Penal, que alguém que já sofreu condenação definitiva
por crime doloso tivesse esse passado simplesmente apagado e merecesse a
mesma pena que outra pessoa, sem antecedente algum.
Neste sentido:
“'EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS
ANTECEDENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 64, I. I. - Por conter
questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância. II. - O juiz observou, na fixação da pena, os critérios
estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, certo que a grande
quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para
fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. - A condenação
atingida pelo prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser
levada em consideração no processo de dosimetria da pena para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
13
caracterização dos maus antecedentes. IV. - HC conhecido em parte e,
na parte conhecida, indeferido' (HC 86415, Relator(a): Min. CARLOS
VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 18-11-2005
PP-00024 EMENT VOL-02214-02 PP-00244, grifo meu).
“'EMENTA.
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. POSSIBLIDADE. 1. Não há constrangimento
ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha ao reexame da
individualização da sanção penal, quando não resta comprovada
nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena-base
aplicada acima do mínimo legal pelo Magistrado sentenciante, que se
justificou no exame das circunstâncias judiciais consideradas
desfavoráveis com razoável fundamentação. 2. A condenação criminal
anterior, que não foi considerada para efeito da reincidência, pelo
decurso do prazo prescrito no art. 64, inciso I, do Código Penal, pode
ser tomada a título de maus antecedentes quando da análise das
circunstâncias
judiciais.
3.
Diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do § 1o do art. 2o
da Lei 8.072/90, e após a publicação da Lei n.o 11.464/07, resta
afastado do ordenamento jurídico o regime integralmente fechado
antes imposto aos condenados por crimes hediondos, assegurandolhes
a progressividade do regime prisional de cumprimento de pena. 4.
Ordem parcialmente concedida para afastar da condenação do
Paciente a imposição de regime integral fechado, com a ressalva de
que seja adotado critério objetivo para a progressão de regime
prisional previsto no art. 12 da Lei de Execução Penal, ficando a
aferição dos demais requisitos a cargo do Juiz da Execução Penal' (HC
no 63.391 - RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. Laurita Vaz, 21.08.2008,
grifo meu).
“'EMENTA. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO
ANTERIOR. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO
I, DO ESTATUTO REPRESSIVO. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO. 1. A condenação penal anterior que for alcançada
pelo prazo previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, pode ser
considerada no processo de dosimetria da pena para caracterização
de maus antecedentes. Precedentes desta Corte Superior e do Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
14
Excelso. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ART. 61, I, DO CP.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO,
POR FATOS DIVERSOS, COMO MAUS ANTECDENTES E
REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Podem ser consideradas
com maus antecedentes e reincidência as condenações com trânsito em
julgado por fatos diversos. O que não se admite é a valoração, em
momentos distintos da dosimetria da pena, de uma mesma condenação.
2. Recurso Especial provido para reestabelecer a sentença
condenatória' (RECURSO ESPECIAL No1.05.784 - SP, QUINTA
TURMA, Min. Rel. Jorge Mussi, 25.11.2010, grifo meu).
Do mesmo modo, não há que se falar em bis in idem
pelo fato dos maus antecedentes do réu terem sido utilizados para majorar
tanto a pena-base referente ao delito de ameaça quanto à basal referente ao
delito de dano qualificado. Deveras, os crimes praticados pelo réu são
distintos e devem ter suas reprimendas analisadas individualmente, o que foi
feito de forma escorreita pela Magistrada de origem.
Na segunda etapa da dosimetria a Juíza a quo
observou, quanto ao delito de ameaça, estarem presentes duas circunstâncias
agravantes: a da reincidência “tendo em vista a condenação exarada nos
autos de no 797/2009, do Juizado Especial de Praia Grande, cuja pena
privativa de liberdade fora extinta pelo cumprimento em 29/09/2015” (fls.
179) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
uma vez que “a vítima era companheira do denunciado” (fls. 179). Por este
motivo, quanto ao delito de ameaça, houve um aumento na proporção de 1/3
(um terço) da reprimenda, fazendo com que a pena atingisse o montante de
01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção. Não há qualquer reparo a ser
feito, uma vez que realmente o réu é reincidente e se prevaleceu das relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
15
domésticas que compartilhava com a vítima para cometer o crime, além de ter
praticado violência contra a mulher. No tocante ao delito de dano qualificado
a exasperação da pena se deu no montante de 1/6 (um sexto), uma vez que
presente somente uma circunstância agravante, qual seja, a da reincidência.
Assim, para o delito de dano qualificado a pena atingiu o montante de 07
(sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além do pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Por fim, na terceira etapa da dosagem, não há causas
de aumento ou de diminuição das penas a serem observadas, de modo que
elas permanecem definitivas em 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de
detenção para o delito de ameaça e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor
unitário mínimo, para o delito de dano qualificado.
Importante ressaltar, como bem observou a douta
Magistrada de origem, “que houve concurso material de delitos,
considerando os desígnios autônomos e momentos consumativos diversos”
(fls. 179). Portanto, as penas devem ser somadas fazendo com que atinjam o
montante final de 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa calculados no valor unitário mínimo.
Urge consignar que, em razão de o delito ter sido
cometido com violência à pessoa, era mesmo inviável a substituição da
sanção por restritiva de direitos, por impeditivo legal (art. 44, inciso I do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-64.2018.8.26.0366 -Voto no 1592
16
Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria
Geral de Justiça, deve-se atentar para o conteúdo da Súmula 588 do STJ que
dispõe “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls.
232).
Por fim, não há que se falar em suspensão
condicional da pena, nem tampouco em regime inicial diverso do semiaberto,
uma vez que o acusado, além de possuir maus antecedentes, é reincidente. Ou
seja, ele não preenche os requisitos necessários para ser agraciado com sursis
(art. 77, inciso I, do Código Penal) e, demonstra periculosidade de forma a
não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 2o,
“c” do Código Penal).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora